Tribunal: TJBA
Processo: 8068309-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068309-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI Advogado(s): EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Exceção de Pré-Executividade é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo. 2. Na hipótese dos autos não ficou comprovado, de plano, pelos sócios incluídos na CDA, a ausência das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ônus que lhe competia. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.